Tribunal: TJMT
Processo: 1017408-80.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1017408-80.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ANANIAS KAIQUE INACIO FARIA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – VIABILIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA 568 DO STJ – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (Súmula 568 do STJ).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).
Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar ao autor R$ 2.362,50 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (22/12/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com honorários de R$ 1.000,00.
A apelante alega que os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia correspondente a mais de 40% do valor da condenação, portanto acima do limite de 20% estipulado no artigo 85, § 2o, do CPC.
Argumenta que o autor obteve apenas 17,5% do montante inicialmente pleiteado, e que, por conseguinte, ela (Seguradora) sucumbiu em parte mínima do pedido e não deve arcar com nenhuma despesa de honorário.
Subsidiariamente, aduz ser indevida a majoração dessa verba na via recursal, uma vez que arbitrada de forma equitativa na sentença e acima dos 20% permitidos pela lei.
Contrarrazões no Id. 99834990.
É o relatório.
A pretensão principal foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.
Diante disso, é infundada a argumentação de que o apelado deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque a apelante iria assumir por completo esse ônus, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ACIDENTE NARRADO NOS AUTOS E NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15. (...)”(N.U 1013998-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 06/04/2021)
À vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima.
No tocante aos honorários, o artigo 85, §8o, do CPC, dispõe que para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.
É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 2.362,50), correspondente a R$ 472,50 - está aquém do razoável, pois não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
Ademais, o STJ pacificou o entendimento de que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa, porém não restrita a 10% e 20%.
Sobre a matéria:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2. A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC. (...)” (EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).
Desta Corte:
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – CONFIRMAÇÃO DA INVALIDEZ - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.” (N.U 0010209-10.2009.8.11.0041, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).
Assim, o quantum deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, pois são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.” (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/07/2019, publicado no DJE de 05/08/2019).
Quanto ao pedido de não fixação de honorários recursais, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que “o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”. (REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).
Além disso, “Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código” (REsp n. 1.731.617 - SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/05/2018).
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. LIMITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. (...) 3. Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. (...)” (AgInt no REsp 1497043/SE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe de 14/12/2017).
E mais, a verba recursal tem o objetivo precípuo de remunerar o trabalho adicional realizado nessa fase, “sob pena de violação do princípio constitucional da justa remuneração (CF 7.o)” (Nery Junior, Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. - São Paulo, Ed. Thomson Reuters Brasil, 2018).
Dessa maneira, seu arbitramento é devido.
Posto isso, nego provimento ao Recurso por estar em confronto com a jurisprudência dominante (Súmula 568 do STJ), e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator